Tribunal: TJSP
Processo: 1016202-45.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Arguição sobre ausência de impugnação especificada – Situação não verificada – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, II e III, do CPC – Conhecimento.

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Ligações telefônicas excessivas cobrando débito de terceiro – Conduta da ré não caracterizada como abusiva – Dano moral não configurado – Sentença mantida –

Ementa:
RECURSO – Arguição sobre ausência de impugnação especificada – Situação não verificada – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, II e III, do CPC – Conhecimento.

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Ligações telefônicas excessivas cobrando débito de terceiro – Conduta da ré não caracterizada como abusiva – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016202-45.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUIZ
ANTONIO CONVERSO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele negaram provimento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016202-45.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 24.472 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1016202-45.2018 – RIBEIRÃO PRETO.
Apelante: Luiz Antonio Converso Junior.
Apelada: Banco Agibank S.A.
Juíza: Mayra Callegari Gomes de Almeida.
Voto 24.472
RECURSO

Arguição
sobre
ausência
de
impugnação especificada Situação não verificada
Presença dos pressupostos do artigo 1.010, II e III,
do CPC Conhecimento.
APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Ligações
telefônicas excessivas cobrando débito de terceiro
Conduta da ré não caracterizada como abusiva
Dano moral não configurado Sentença mantida
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 323/326, de relatório adotado, com
embargos de declaração rejeitados (fl. 339), julgou parcialmente procedente
ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por
danos morais movida pelo apelante à apelada, condenou a ré na obrigação de
não fazer consistente na abstenção de cobrança do débito referido na inicial,
via SMS e ligações telefônicas ao autor, sob pena de multa diária por
descumprimento no valor de R$200,00, limitada a R$20.000,00

sucumbência recíproca e honorários advocatícios de 10% do valor da causa
corrigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016202-45.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 24.472 - (kn)
3

Diz-se que sofreu abalo pelas inúmeras ligações e SMS
recebidos da apelada entre os meses de fevereiro a abril de 2018 para a
cobrança de débito de terceiro. Assevera que tentou de diversas formas
solucionar o ocorrido, passou dois meses lutando em vão e somente após
frustrada a autocomposição, ajuizou a ação. Aduz que a apelada teve
oportunidades de corrigir sua conduta e evitado a contenda judicial, porém
quedou-se inerte. Alega violência psíquica ante comportamento da apelada,
além do tempo e esforço gastos para a elaboração e acompanhamento da
ação. Demais disso, evidente o desvio produtivo do consumidor, nos moldes
da moderna doutrina de responsabilidade civil. Assim, o pedido deve ser
julgado procedente, com a condenação da ré ao pagamento por danos
morais de R$20.000,00 (fls. 348/355).
A apelada apresentou o comprovante de pagamento da
condenação (fls. 342/344).
Veio resposta, com a preliminar de inadmissibilidade do recurso
pelo princípio da dialeticidade (fls. 363/372).
É o relatório.
2. Conhece-se do apelo, rejeitada insurgência constante da
resposta. Nos limites da impugnação apresentada, o recurso atende,
suficientemente, às normas do art. 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil.
É certo que, como já se decidiu no Superior Tribunal de
Justiça: “O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016202-45.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 24.472 - (kn)
4
forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição
inicial, contestação ou arrazoados) à guisa de fundamentos com os quais
se almeja a reforma do decisório monocrático...” (STJ-1a T., REsp
359.080, Rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01)1.

Porém, à vista dos fundamentos da sentença sobre as questões
trazidas neste recurso, este há que ser conhecido.
Recurso infundado. Trata-se de ação movida pelo apelante, em
que se alega receber, de forma incessante, ligações e SMS da ré para
cobrança de terceiro. Aduz que as mensagens e ligações ocorrem em diversos
horários, de vários números e que já informou não ser o terceiro procurado.
Tentou a solução com a reclamação realizada no PROCON e na ouvidoria da
ré, porém sem sucesso. Quer a aplicação do CDC e alega fazer jus aos danos
morais decorrentes das importunações das diversas ligações recebidas e
mensagens da ré para a cobrança de terceiro. Requereu a abstenção das
ligações e SMS ao seu telefone e a condenação em danos morais (fls. 01/13).
Não se ignora o infeliz fato de que nos dias atuais é
relativamente comum o recebimento de mensagens de texto e ligações como
tentativa de contato para cobrança de débito de terceiro, contatos tratados
como típicos casos de engano.
No entanto, necessário averiguar se tal abordagem foge ao limite
do aceitável/razoável e passa a interferir no cotidiano da pessoa que recebe a
ligação, a qual passa a ser constantemente importunada e interrompida em
1 Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 10 ao art. 514, p. 681, 40a ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016202-45.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 24.472 - (kn)
5
suas atividades, tendo o seu direito ao sossego violado, o que não é o caso.
Analisando os documentos trazidos pelo autor (fls. 23/144 e
154/168), notadamente as telas de seu aparelho celular, verifica-se o
recebimento de várias ligações e SMS por dia, em diversos horários, alegando
a procura pela desconhecida Silvana.
O fato de o autor receber diversas ligações e SMS por dia é
incontroverso. Todavia, o autor, sabedor de que sua linha já pertenceu à
aludida Silvana, tais ligações de cobranças importam em transtorno que não
ultrapassam o mero aborrecimento e não configuram dano moral passível de
indenização, não fugindo a sua abordagem do limite aceitável e razoável.
Forçoso convir que a situação verificada não se mostra apta a
configurar dano moral algum, indenizável pela ré. Afinal, a dor, o vexame, o
sofrimento ou humilhação que se apresentam anormais e venham a interferir,
de forma intensa, no comportamento psicológico da pessoa, é que autorizam
indenizar. Por outro lado, mero dissabor, aborrecimento ou sensibilidade
exacerbada está fora da órbita do dano moral são situações do cotidiano, no
trabalho, na rua, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar e não são
duradouras ou intensas, a ponto de romper o equilíbrio psicológico.
A situação em análise, dessa forma, se mostrou como mero
dissabor ou contratempo comum, o que, repita-se, não caracteriza dano
passível de indenização.
A respeito, já decidido que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016202-45.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 24.472 - (kn)
6
“CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O recurso
especial não se presta ao reexame da prova. O mero dissabor
não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente
aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de
quem ela se dirige. Recurso especial não conhecido” (STJ,
REsp 403919/MG, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha,
DJ 04.08.2003).
Diante de tal quadro, forçoso reconhecer que a irresignação não
comporta acolhida nesses termos; com o que, a sentença é mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 252, Regimento Interno). E não há que se falar
em incidência do que previsto no art. 85, § 11, do CPC.

3. Pelo exposto, conhece-se e desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso